Tribunal: TJPA
Processo: 0020174-34.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-09-14

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO - ARTIGO 157, §2º, II, C/C ARTIGO 70 DO CPB E ARTIGO 244-B DO ECA ? ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? PLEITO IMPROVIDO ? REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE ? DESPROVIMENTO ? ABSOLVIÇÃO DO DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 244-B DO ECA ? NÃO ACOLHIMENTO.1 ? Absolvição do crime de roubo: Verifica-se improcedente o pleito absolutório do recorrente, quando nos autos resta comprovada de maneira robusta, tanto a autoria quanto a materialidade do delito perpetrado pelo apelante. A autoria e materialidade do crime restaram comprovadas nos autos, pelos depoimentos testemunhais colhidos nos autos, as quais foram firmes, em apontar o apelante como um dos autores do fato descritos na denúncia. A materialidade do delito restou demonstrada pelo Auto de Apresentação e Apreensão (fls. 15 ? IPL), pelo documento de identificação do adolescente infrator (fls. 06 ? IPL), pelo Auto de Entrega (fls. 16 ? IPL). A autoria restou demonstrado pelos depoimentos das testemunhas, as quais descrevem com detalhes a empreitada criminosa.2 ? Redimensionamento da pena-base: Analisando detidamente os autos, verifica-se que o magistrado a quo, entendeu que a grave ameaça exercida mediante emprego de arma branca, constituiu em elemento acidental não participante da estrutura do tipo, autorizando, assim, a valoração negativa dessa circunstância. Desse modo, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo a quo, pois, o magistrado agiu corretamente na dosimetria da pena, uma vez que observou todos os requisitos do artigo 59 e 68 do CPB, e aplicou-os fundamentadamente. Quanto ao crime de corrupção de menores, nota-se que esta foi fixada em seu mínimo legal, a saber, 01 (um) ano de reclusão. Portanto, o patamar estipulado pelo Magistrado a quo deverá permanecer in colume, já que arbitrado de forma idônea para o caso.3 ? Absolvição do crime tipificado no artigo 244-B do ECA: A menoridade da adolescente restou comprovada, tanto pela certidão de nascimento (fls. 06 - IPL), como pelo próprio depoimento desta, comprovando ser menor de 18 anos ao tempo dos fatos. Trata-se de crime formal, desnecessária a prova efetiva da corrupção do menor. Não há, portanto, prosperar tal alegação de absolvição do crime previsto no artigo 244-B do ECA, pois o conjunto fático-probatório se mostrou suficiente para autorizar o decreto condenatório quanto a menor idade da vítima à época dos fatos. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: ALAN VIEIRA ALEXANDRE
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCO ANTONIO FERREIRA DAS NEVES
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº: 0020174-34.2017.8.14.0401
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO - ARTIGO 157, §2º, II, C/C ARTIGO 70 DO CPB E ARTIGO 244-B DO ECA - ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - PLEITO IMPROVIDO - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE - DESPROVIMENTO - ABSOLVIÇÃO DO DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 244-B DO ECA - NÃO ACOLHIMENTO.
1 - Absolvição do crime de roubo:
Verifica-se improcedente o pleito absolutório do recorrente, quando nos autos resta comprovada de maneira robusta, tanto a autoria quanto a materialidade do delito perpetrado pelo apelante. A autoria e materialidade do crime restaram comprovadas nos autos, pelos depoimentos testemunhais colhidos nos autos, as quais foram firmes, em apontar o apelante como um dos autores do fato descritos na denúncia. A materialidade do delito restou demonstrada pelo Auto de Apresentação e Apreensão (fls. 15 - IPL), pelo documento de identificação do adolescente infrator (fls. 06 - IPL), pelo Auto de Entrega (fls. 16 - IPL). A autoria restou demonstrado pelos depoimentos das testemunhas, as quais descrevem com detalhes a empreitada criminosa.
2 - Redimensionamento da pena-base:
Analisando detidamente os autos, verifica-se que o magistrado
a quo,
entendeu que a grave ameaça exercida mediante emprego de arma branca, constituiu em elemento acidental não participante da estrutura do tipo, autorizando, assim, a valoração negativa dessa circunstância. Desse modo, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo
a quo
, pois, o magistrado agiu corretamente na dosimetria da pena, uma vez que observou todos os requisitos do artigo 59 e 68 do CPB, e aplicou-os fundamentadamente. Quanto ao crime de corrupção de menores, nota-se que esta foi fixada em seu mínimo legal, a saber, 01 (um) ano de reclusão. Portanto, o patamar estipulado pelo Magistrado
a quo
deverá permanecer
in colume
, já que arbitrado de forma idônea para o caso.
3 -

Absolvição do crime tipificado no artigo 244-B do ECA:
A menoridade da adolescente restou comprovada, tanto pela certidão de nascimento (fls. 06 - IPL), como pelo próprio depoimento desta, comprovando ser menor de 18 anos ao tempo dos fatos. Trata-se de crime formal, desnecessária a prova efetiva da corrupção do menor. Não há, portanto, prosperar tal alegação de absolvição do crime previsto no artigo 244-B do ECA, pois o conjunto fático-probatório se mostrou suficiente para autorizar o decreto condenatório quanto a menor idade da vítima à época dos fatos.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 19ª Sessão ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 31 de agosto de 2020.

Desa.
MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: ALAN VIEIRA ALEXANDRE
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCO ANTONIO FERREIRA DAS NEVES
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº: 0020174-34.2017.8.14.0401
RELATÓRIO

ALAN VIEIRA ALEXANDRE
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença do Juízo da Vara De Crimes Contra Criança e Adolescente de Belém, pela prática delituosa descrita no art.157, §2º, II, c/c art. 70, ambos do CPB e artigo 244-B do ECA.

Narra a denúncia, que o denunciado no dia, 11.08.2017, por volta da 10:00 horas, o acusado na companhia de uma adolescente, utilizando-se de uma faca, roubou uma transeunte que passava em sua bicicleta pelo local, subtraindo a bicicleta e a bolsa da vítima, empreendendo fuga em seguida.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, sobreveio a sentença para condenar o apelante como incurso na prática do delito previsto no artigo 157, §2º, II, do CPB c/c art. 244-B à pena de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 72 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso de apelação penal, postulando pela absolvição ante a insuficiência probatória, ante o artigo 386, VII do CPB. Alternativamente, redimensionamento da pena-base em seu mínimo legal.
Por fim, a absolvição do crime de corrupção de menor.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento, do presente recurso de apelação.

A revisão coube ao Des. Leonan Gondin da Cruz Junior.

É o relatório.

VOTO:

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Como já mencionado, a defesa requer a absolvição do apelante, alegando que são insuficientes as provas de autoria carreadas aos autos, pela prática do crime de roubo majorado.
ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, ANTE O ARTIGO 386, VII DO CPB.

Analisando detidamente os autos, verifica-se improcedente o pleito absolutório do recorrente, quando nos autos resta comprovada de maneira robusta, tanto a autoria quanto a materialidade do delito perpetrado pelo apelante, conforme será demonstrado a seguir.

Compulsando aos autos, observo que ao contrário dos argumentos da defesa, a decisão do juízo sentenciante está segura com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que os depoimentos ouvidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial trouxeram grande colaboração para a elucidação dos fatos, bem como as testemunhas foram uníssonas em afirmar que a apelante cometeu o presente crime.

Analisando as razões recursais, vislumbro que a materialidade do delito restou demonstrada pelo Auto de Apresentação e Apreensão (fls. 15 - IPL), pelo documento de identificação do adolescente infrator (fls. 06 - IPL), pelo Auto de Entrega (fls. 16 - IPL).

A autoria do crime restou comprovada, pelos depoimentos testemunhais colhidos nos autos, as quais foram firmes, em apontar o apelante Alan Vieira Alexandre como um dos autores do fato descrito na denúncia.

A vítima descreve com detalhes a empreitada criminosa na esfera policial (fls. 07 - IPL):
¿(...) Que estava chegando a seu imóvel (...) com sua bicicleta cor lilás, quando foi abordada por uma adolescente que desceu da garupa de uma bicicleta que era conduzida por um homem, e puxou uma faca e encostou no pescoço da declarante e afirmou que era um assalto. (...) Que após a ação os dois fugiram e a adolescente foi pedalando a sua bicicleta, em direção a travessa Perebebuí¿.

A vítima da corrupção de menores, JAMILLY KESSIA confessou perante o Juízo
a quo
o cometimento do crime de roubo na companhia do acusado e usando uma faca.

Ademais, os policiais militares Rafael dos Santos Lobato, Joao Augusto Silva da Silva e Victor Vinicius de Morais e Silva, afirmaram em Juízo:
¿(...) Que foram acionados pela vítima que acabava de ter sido assaltada por dois meliantes que haviam empreendido fuga; que foi subtraída da vítima uma bicicleta, cartão de credito e celular; que ela disse que foi próximo a Perebebuí e que um rapaz e uma moça deram voz de assalto com uma faca; que ela disse que era menor quem portava a faca; que mais lá na frente encontramos ele com os pertences da vítima; que o acusado estava com a bicicleta e a menor já estava dentro da casa dela; que o celular e a bicicleta tava em poder dele; que a vítima disse que eles foram bastante agressivos com ela, dizendo que iam furar ela se não entregasse os pertences; que a vítima reconheceu o acusado como sendo o autor do roubo (...)¿.

Ora, resta claro que a vítima não teve dúvidas em reconhecer o apelante como um dos autores do crime de roubo.

Verifica-se assim que embora as testemunhas sejam policiais, responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, o testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que não se vislumbra. Assim, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas.

Nesse sentido, é o entendimento da Jurisprudência Pátria, colaciono abaixo ementas de julgados:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. CREDIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME (NATUREZA DA DROGA). ANÁLISE DESFAVORÁVEL. CABIMENTO.
Inviável a absolvição por insuficiência de prova, quando o acervo probatório, constituído de prova pericial e oral, além de imagens, é coeso e demonstra indene de dúvidas a prática do crime descrito no artigo
33
, caput, da Lei nº
11.343
/2006.
Depoimentos prestados por policiais são merecedores de fé, na medida em que provêm de agentes públicos no exercício de suas atribuições, especialmente quando estão em consonância com as demais provas.
[...] Apelação desprovida.
(TJ-DF - Apelação Criminal: APR 20140111055479 - Turma Julgadora: 2ª Turma Criminal - Relator: Des. SOUZA E AVILA - Publicação: Publicado no DJE: 22/01/2016. Pág.: 166) (grifo nosso).

Embora o apelante negue a autoria do delito, tal versão não se sustenta diante das provas produzidas em Juízo e também na fase inquisitorial. A vítima do roubo o apontou como autor do crime; a adolescente o indicou como seu parceiro; e os policiais afirmaram que os bens da vítima foram encontrados com o acusado.

Como se vê, não merece prosperar, já que existem provas satisfatórias a embasar uma sentença condenatória, não existindo dúvida alguma do juízo
a quo
quando da prolação da sentença de mérito, de fls. 90/98, uma vez que demonstrou de forma objetiva todos os fundamentos de formação de seu convencimento.
FIXAÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE ROUBO.

Alternativamente, requer a defesa o redimensionamento da pena-base em seu mínimo legal.

Observa-se que magistrado sopesou como circunstância judicial desfavorável, a circunstâncias do crime, aplicando a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 54 dias-multa.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o magistrado
a quo,
entendeu que a grave ameaça exercida mediante emprego de arma branca, constituiu em elemento acidental não participante da estrutura do tipo, autorizando, assim, a valoração negativa dessa circunstância.

Os assaltantes, em unidade de desígnios, apontaram uma faca em direção ao pescoço da vítima, sendo, portanto, alto grau de censurabilidade da conduta.

Desse modo, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo
a quo
, pois, o magistrado agiu corretamente na dosimetria da pena, uma vez que observou todos os requisitos do artigo 59 e 68 do CPB, e aplicou-os fundamentadamente.

A pena imposta ao crime tipificado no art. 157, do Código Penal é no mínimo de 04 (quatro) anos e de no máximo 10 anos, proporcional ao caso concreto.

A fixação da pena-base encontra-se nos limites do princípio da proporcionalidade, tendo em vista que, o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, é o que determina a Súmula nº 23 desta Corte.

Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que,
existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta - se a elevação da pena base acima do mínimo legal
. (grifo nosso)

Quanto ao crime de corrupção de menores, nota-se que esta foi fixada em seu mínimo legal, a saber, 01 (um) ano de reclusão.

Portanto, o patamar estipulado pelo Magistrado
a quo
deverá permanecer
in colume
, já que arbitrado de forma idônea para o caso.
ABSOLVIÇÃO DO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 244-B DO ECA.

A defesa insurge conta a súmula 500 do STJ e sustenta que o delito de corrupção de menores é delito de natureza material devendo haver prova da efetiva corrupção do adolescente.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a menoridade da adolescente restou comprovada, tanto pela certidão de nascimento (fls. 06 - IPL), como pelo próprio depoimento desta, comprovando ser menor de 18 anos ao tempo dos fatos.

Trata-se de crime formal, desnecessária a prova efetiva da corrupção do menor. Não há, portanto, prosperar tal alegação de absolvição do crime previsto no artigo 244-B do ECA, pois o conjunto fático-probatório se mostrou suficiente para autorizar o decreto condenatório quanto a menor idade da vítima à época dos fatos.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 31 de agosto de 2020.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA